Tribunal: STF
Processo: SS 5428
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VICE-PREFEITO MUNICIPAL. PROCESSAMENTO PELO SUPOSTO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA O RETORNO AO EXERCÍCIO DO MANDATO. ENQUADRAMENTO DAS INFRAÇÕES COMO CRIMES. RETOMADA DO PROCESSO JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pela Câmara Municipal de Igarapé-Miri/PA, com o objetivo de suspender os efeitos de decisão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferida nos autos do processo nº 0810057-19.2019.8.14.0000. 
    Narra o órgão autor que foram instaurados processos de cassação do mandato do vice-prefeito, Antoniel Miranda Santos, pela suposta prática de infrações político-administrativas, dos quais resultaram a edição de decretos legislativos condenatórios.
    Relata que o interessado Antoniel impetrou mandado de segurança contra referidas decisões do Poder Legislativo Municipal e, em sede de agravo de instrumento, obteve decisão favorável, no sentido da suspensão dos efeitos dos decretos legislativos impugnados, com a determinação do retorno do impetrante ao exercício do cargo de vice-prefeito, tendo a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará entendido que as infrações supostamente cometidas pelo interessado configuravam crimes de responsabilidade, previstos no art. 1º do Dec-lei 201/67, cuja competência para o julgamento não seria da Câmara Municipal.
    Sustenta o órgão requerente que a decisão impugnada estaria em contrariedade à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do RE 976.566 Tema 576 da sistemática da repercussão geral, que tem o seguinte teor: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”.
    Aduz que “a manutenção dessa decisão regional constitui sério óbice ao exercício das prerrogativas da Câmara Municipal, autora da presente suspensão, em especial a possibilidade de instaurar e votar, processo de cassação de detentor de mandato, nos termos delineados pelo Decreto-Lei nº 201/67, o que configura grave lesão à ordem jurídica e administrativa municipal”.
    Alega que a matéria objeto da presente suspensão de segurança tem fundamento constitucional, relacionado ao princípio da separação dos Poderes, e que se assemelha a outros casos julgados por este Supremo Tribunal Federal, nos quais foi determinada a suspensão de decisões judiciais que suspendiam efeitos de decisões de Parlamentos municipais.
    Requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com o consequente restabelecimento das decisões condenatórias proferidas pela Câmara Municipal.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado por Câmara Municipal contra decisão judicial que determinou a suspensão de decretos legislativos condenatórios que operavam a cassação do mandato do Vice-Prefeito do Município de Igarapé-Miri/PA, sob o fundamento de que as infrações supostamente cometidas pelo interessado ostentariam a natureza de “crimes de responsabilidade próprios”, cujo julgamento compete ao Poder Judiciário, e não à Câmara Municipal. Eis a ementa do acórdão cuja suspensão se requer (doc. 03):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO. INFRAÇÕES POLÍTICOADMINISTRATIVAS OU CRIMES DE RESPONSABILIDADE PRÓPRIOS, PREVISTOS NO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 201/67, SÃO SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELA CÂMARA DOS VEREADORES COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. FATOS RELATADOS NOS DECRETOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE CONFIGURARIAM, EM TESE, CRIMES FUNCIONAIS OU CRIMES DE RESPONSABILIDADE IMPRÓPRIOS PREVISTOS NO ART. 1º DA LEGISLAÇÃO MENCIONADA, CUJO JULGAMENTO NÃO COMPETE À TAL CASA POLÍTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 011, 012 E 013/2019, DE 17 DE JULHO DE 2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉMIRI, COM O IMEDIATO RETORNO DO AGRAVANTE AO CARGO DE VICE-PREFEITO. DECISÃO UNÂNIME”. 
    Nada obstante a argumentação do órgão público autor, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional controvertida na origem. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente natureza constitucional, ao passo que a discussão havida no processo de origem, relativa ao correto enquadramento legal das infrações supostamente cometidas pelo interessado, têm caráter eminentemente infraconstitucional.
    Ademais, a discussão acerca do correto enquadramento legal das infrações supostamente cometidas pelo senhor Antoniel Miranda Santos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao ora em apreço:
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).
    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Decisões originárias em que se determinou a anulação de ato proveniente de câmara municipal por descumprimento de formalidades previstas em seu regimento interno. Discussão que demanda reapreciação de fatos e provas a extrapolar os limites da contracautela. Agravo regimental não provido. 1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão 2. Ademais, não se vislumbra discussão de natureza constitucional, de modo que, inexistindo viabilidade em um futuro apelo extremo que venha a ser interposto nos autos, é incompetente esta Suprema Corte para a análise do presente pleito. 3. Agravo regimental não provido”. (SS 5.361 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/09/2020).
    Ademais, ainda que cabível o presente incidente, inviável seria a concessão da suspensão pleiteada, haja vista que das alegações formuladas pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco potencial à ordem pública pelo só fato de haver provisório restabelecimento de mandato de Vice-Prefeito – salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente